Tribunal: TJES
Processo: 5003379-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003379-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOILIO BENEVIDES FERREIRA
AGRAVADO: FABRICIO MARTINS BAHIENSE
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Joilio Benevides Ferreira
(id 2470878), ver reformada a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a penhora de crédito que tem a receber por força de acordo extrajudicial na ação nº 5000417-84.2022.8.08.0069.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que o
decisum
viola o princípio da proibição da decisão surpresa e do contraditório, porquanto necessária a prévia intimação da parte interessada antes da efetivação da constrição, nos termos dos artigos 9º e 10 do CPC.

Contrarrazões recursais pela inadmissão do recurso, tendo em vista o caráter não decisório do provimento, ou pelo seu desprovimento (id 2501696).

É o relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória, 30 de junho de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL

Argumenta o recorrido, em síntese, que a determinação do juízo de penhora de crédito no rosto dos autos de outro processo judicial caracteriza-se como mero despacho sem conteúdo decisório, de modo que não deve o agravo ser admitido, por não se enquadrar a matéria debatida no rol de hipóteses de cabimento previsto no art. 1.015 do CPC.

Nada obstante, não procede a alegação, pois é pacífico na jurisprudência o entendimento de que o provimento judicial que defere modalidade específica de constrição de crédito possui carga decisória, não se tratando de mero impulso processual consubstanciado pelo cumprimento da sentença.
In verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DESPACHO QUE TENHA CUNHO DECISÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PENHORA SOBRE BEM MÓVEL DISCUTIDO EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A COMPROVAR O ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PRELIMINAR:
Os despachos de mero expediente, compreendidos como atos jurisdicionais praticados, de ofício ou a requerimento, com o objetivo exclusivo de dar impulso à marcha processual, desprovidos de qualquer conteúdo decisório e incapazes de gerar gravame a direito das partes, são irrecorríveis, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Contudo, apesar de constar no decisum impugnado a nomenclatura de despacho, tal pronunciamento de primeiro grau indeferiu o pedido de indisponibilidade de um bem imóvel, assim como a expedição de mandado de penhora e avaliação do mesmo, caracterizando-se como um despacho de cunho decisório, razão pela qual, cabível o presente recurso.
PRELIMINAR REJEITADA. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199002418, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL, AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO, IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO AGRAVANTE, IRRECORRIBILIDADE DE MERO DESPACHO E INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO, NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC, DA HIPÓTESE ORA IMPUGNADA. REJEITADAS. MÉRITO. SONEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INÉRCIA DO JUÍZO A QUO APÓS O DESLINDE DA QUESTÃO NO STJ.
PENHORA
. INCIDÊNCIA SOBRE NUMEROSOS LOTES. BENS DE DIFÍCIL ALIENAÇÃO, LOCALIZADOS EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SUJEITA A VÁRIAS LIMITAÇÕES. ARTIGO 866 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO MENSAL BRUTO. PERCENTUAL DE 2,5% (DOIS INTEIROS E CINCO DÉCIMOS POR CENTO). CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...]
II- Independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, é importante deixar claro que, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes. Precedente do STJ. III- De acordo com a moldura normativa do parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, caberá Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, situação que se amolda perfeitamente ao caso em apreço, no qual o pronunciamento judicial possui conteúdo decisório e, por via de consequência, aptidão de causar prejuízo à parte.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179002287, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018)

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Ao que se depreende dos autos, o magistrado de primeira instância, após longeva tramitação da fase de cumprimento de sentença e de frustradas todas as tentativas de constrição de bens via mandado, BACENJUD/SISBAJUD e RENAJUD, deferiu,
sem prévia intimação
, pedido do agravado de penhora de crédito que o recorrido tem a receber nos autos da ação n° 5000417-84.2022.8.08.0069, nos termos do art. 860 do CPC.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em definir se a decisão agravada, proferida sem prévia oitiva da parte contrária, contraria o princípio da proibição da decisão surpresa estampado nos artigos 7º, 9º e 10 do CPC.

Conforme muito bem explicado pelo Ministro Herman Benjamin no julgamento do REsp 1676027/PR,
“em atenção à moderna concepção de
cooperação processual
, as partes têm o direito à
legítima confiança
de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas.
Haverá afronta à colaboração e ao necessário diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente "sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício
" (MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209).”

Trata-se, à evidência, de instituto que amplia o contraditório dentro do espectro de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015.

De toda sorte, a sua aplicação não deve ser levada a efeito a qualquer custo, sem a devida ponderação no caso concreto, uma vez que há hipóteses em que, diante da urgência ou da necessidade de se assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, se revela adequado e até mesmo necessário postergar o contraditório para depois da concessão da medida judicial.

Algumas dessas hipóteses, inclusive, foram previstas de forma
não taxativa
– segundo respeitado entendimento doutrinário e jurisprudencial -, no parágrafo único do art. 9º do CPC, senão vejamos:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no
art. 311, incisos II e III
;

III - à decisão prevista no
art. 701
.

Tendo isso em vista, não se verifica, absolutamente, malferimento à proibição da decisão surpresa na hipótese, considerando que as circunstâncias do caso, vale dizer, o tempo já decorrido de tramitação da fase satisfativa do processo e, sobretudo, as inúmeras tentativas frustradas de constrição patrimonial dos bens do devedor, justificaram o deferimento da penhora sem prévio contraditório e manifestação.

Aliás, nem sequer é possível falar em decisão surpresa, porquanto caberia ao próprio recorrente, com base no
dever de lealdade, boa-fé e cooperação
, indicar espontaneamente, quando intimado, bens ou créditos à penhora, sob pena de cominação de multa por
ato atentatório à dignidade da justiça
(inciso V do art. 774 do CPC).

Com isso, é ainda possível afirmar que o devedor agravante, ao recorrer da decisão de primeira instância, adota
comportamento manifestamente contraditório que viola o princípio da confiança legítima
, na medida em que, primeiro, omite a existência de crédito penhorável e, logo em seguida, impugna a decisão que promoveu a constrição. Cuida-se de evidente
conduta abusiva
que afronta o
princípio do
venire conta factum proprium
.

Ademais, é de fundamental importância ressaltar que, assim como ocorre nas hipóteses de concessão de tutelas de urgência, a efetividade da tutela satisfativa justifica a posterior ciência do devedor acerca da penhora, notadamente com vistas a inibir eventual comportamento voltado à frustração da diligência ou esvaziamento econômico do objeto.

Destarte, o
contraditório diferido
, nesse caso,
não caracteriza nulidade
.

Por fim, convém notar que a jurisprudência do STJ há muito firmou-se no sentido de que
“na sistemática do cumprimento de sentença, a penhora é determinada de ofício pelo Poder Judiciário, independentemente de indicação de bens à penhora pelo credor
ou de contraditório prévio
quanto ao bem alcançado, não estando o órgão julgador limitado aos bens apontados pelas partes.”
(REsp n. 1.366.722/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2013, DJe de 23/8/2013)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso mas
a ele
nego provimento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUM
PR
IMENTO DE SENTENÇA. RECORRIBILIDADE DA DECISÃO QUE PROMOVE A PENHORA DE CRÉDITO EM OUTRO PROCESSO. PRELIMINAR REJEITADA. CONSTRIÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA SEM CONTRADITÓRIO PRÉVIO. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO DO DEVEDOR. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O provimento judicial que em cumprimento de sentença defere medida específica de constrição de crédito sujeita-se ao recurso de agravo, uma vez que possui carga decisória, não se tratando de mero impulso processual consubstanciado pelo cumprimento da sentença. Preliminar rejeitada.

2)
Conforme muito bem explicado pelo Ministro Herman Benjamin no julgamento do REsp 1676027/PR,
“em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas. Haverá afronta à colaboração e ao necessário diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente "sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício" (MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209).”

3)
O princípio da proibição da decisão surpresa é instituto que amplia o contraditório dentro do espectro de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015.

4)
De toda sorte, a sua aplicação não deve ser levada a efeito a qualquer custo, sem a devida ponderação no caso concreto, uma vez que há hipóteses em que, diante da urgência ou da necessidade de se assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, se revela adequado e até mesmo necessário postergar o contraditório para depois da concessão da medida judicial. Alguns desses casos, inclusive, foram previstos de forma não taxativa – segundo respeitado entendimento doutrinário e jurisprudencial -, no parágrafo único do art. 9º do CPC.

5)
Adota comportamento manifestamente contraditório que viola o princípio da confiança legítima o devedor que descumpre o dever de cooperação estampado no inciso V do art. 774 do CPC, não indicando bens ou créditos à penhora, e, ainda assim, recorre da decisão que promoveu a constrição sob a alegação de nulidade por ausência de contraditório prévio. Cuida-se de evidente conduta abusiva que afronta o princípio do
venire conta factum proprium
.

6)
Ademais, assim como ocorre nas hipóteses de concessão de tutelas de urgência, a efetividade da tutela satisfativa justifica a posterior ciência do devedor acerca da penhora, notadamente com vistas a inibir eventual comportamento voltado à frustração da diligência ou esvaziamento econômico do objeto. Precedentes STJ.

7)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.